Tribunal: CARF
Processo: 19515.720779/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720779/2011-72
ACÓRDÃO
3202-002.982 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VEIRANO ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2006, 2007
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Os valores retidos nos termos da legislação são considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação às
contribuições ao PIS e à Cofins, contudo, o comprovante anual de retenção
fornecido pelas pessoas jurídicas adquirentes de produtos e serviços, que
efetuaram a retenção de outras pessoas jurídicas é o documento apto para
comprovar as retenções sofridas.
ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO.
Cabe ao recorrente provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.982 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720779/2011-72
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para exigência
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS referentes ao ano-calendário
2006 e 2007, com crédito tributário de R$ 215.366,96, aí incluídos o valor principal, multa de ofício
no percentual de 75% e juros de mora calculados até 29/07/2011.
Conforme o Termo de Verificação (f. 55-59), a autuação decorreu da falta de
comprovação da retenção da COFINS.
Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi julgada
procedente em parte, pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Campo Grande/MS,
para reconhecer a decadência de parte do crédito, conforme acórdão abaixo de no 04-47.535 (e-
fls. 332):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2007
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
As retenções constituem antecipação da contribuição devida. O meio
probatório adequado para comprovar a retenção da contribuição é o
"Comprovante Anual de Retenção” emitido pela fonte pagadora,
admitindo-se as informações prestadas em DIRF. Meras notas fiscais da
própria emissão da interessada não são documentos suficientes para o
reconhecimento do valor supostamente retido.
FALTA DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O ESCRITURADO E O
DECLARADO E/OU PAGO.
A falta e/ou insuficiência de declaração e recolhimento da Cofins, apurada
em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos
legais. Retifica-se a exigência na proporção das retenções comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.982 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720779/2011-72
3
Inconformada com o lançamento, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao
CARF no qual pugna pelo cancelamento da autuação fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1- Da comprovação da retenção na fonte das contribuições
A Recorrente é um escritório de advocacia que presta exclusivamente serviços
jurídicos. Sendo que tais serviços jurídicos se sujeitam à retenção da COFINS nos termos dos
artigos 30 e 31 da Lei 10.833/03.
Sendo assim, os clientes da Recorrente efetuam a retenção dos tributos e efetuam
o pagamento do valor líquido. E a Recorrente, por sua vez, utiliza os valores retidos como crédito
para fins de pagamento dos tributos incidentes sobre sua receita e lucro.
A lide reside no exame da comprovação da retenção na fonte das contribuições.
Pois como se sabe, a Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, regulou, entre
outras matérias, a instituição da retenção de tributos e contribuições relativamente aos
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas pela
prestação de diversos serviços.
No curso do procedimento de auditoria fiscal, a recorrente indicou, em resposta a
Termo de Intimação, retenções na fonte da Cofins que não estão comprovadas pelas DIRF
apresentadas pelos tomadores de seus serviços.
Todavia, o “Comprovante Anual de Retenção” é meio probatório adequado,
podendo a retenção também ser comprovada mediante a DIRF entregue pela fonte pagadora,
consoante Instrução Normativa SRF no 459, de 17/10/2004, e Instrução Normativa SRF no 480, de
15/12/2004, que regulamentam os dispositivos das Leis acima transcritos:
Instrução Normativa SRF no 459/2004:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.982 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720779/2011-72
4
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de
fevereiro do ano subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser
disponibilizado por meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento que possua endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores
pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
(grifou-se)

Instrução Normativa SRF no 480/2004:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de
retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo
ser disponibilizado em meio eletrônico, conforme modelo constante do
Anexo V, informando, relativamente a cada mês em que houver sido
efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os
valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão
ou a entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde
que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos
bens ou da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total
retido, por contribuinte e por código de recolhimento. (grifou-se)

De fato, da legislação se extrai as seguintes regras:
a) o valor da retenção da CSLL, da COFINS e do PIS/Pasep será
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.982 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720779/2011-72
5
por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3%
(três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952;
b) os valores retidos serão considerados como antecipação do que for
devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas
contribuições, os quais poderão ser deduzidos, por esse contribuinte, com
o imposto e contribuições de mesma espécie devidos relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção;
c) o valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição,
será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o
valor da fatura, das alíquotas respectivas às retenções efetuadas;
d) as pessoas jurídicas que efetuarem a retenção deverão fornecer à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante anual da retenção,
até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente;
e) o comprovante anual poderá ser disponibilizado por meio da Internet à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço
eletrônico;
f) anualmente, as pessoas jurídicas que efetuarem a retenção mencionada
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e
o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.

Da legislação evidencia-se não, somente, obrigatoriedade da retenção de Cofins
sobre os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas
pela prestação de serviços, mas ainda, a forma de apropriação das retenções e, o que é
importante na situação dos autos, definiram o meio probante das retenções.
De fato, a lei ao estabelecer a obrigatoriedade das fontes pagadoras fornecerem às
beneficiárias dos pagamentos, alvos da retenção, documento com a informação dos valores
retidos, a legislação elegeu o Comprovante Anual de Retenção, como instrumento hábil para
comprovar as retenções perante a Administração Tributária.
E se, tão somente, a fonte pagadora houvesse retido o imposto na fonte, o
beneficiado do rendimento teria direito à compensação das retenções na apuração das referidas
contribuições.
Assim, nesse contexto, a legislação condiciona o aproveitamento dos valores retidos
à comprovação mediante documentos específicos emitidos pela fonte pagadora.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.982 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720779/2011-72
6
Ademais, a recorrente ao constatar a existência de divergência entre os valores
efetivamente retidos pelas fontes e aqueles informados nos comprovantes, deveria ter solicitado
das fontes a devida retificação dos comprovantes.
No presente caso, a recorrente trouxe cópia de algumas notas fiscais de sua
emissão (f. 143-154), de Darf (f. 155-157) e de alguns comprovantes de recolhimento da Cofins (f.
158-164)
As notas fiscais e/ou faturas são meios complementares probantes, quando
exigível, ou seja, quando além da comprovação da retenção da contribuição, em si mesma (a qual
deve ser feita mediante a apresentação dos correspondentes “Comprovantes de Rendimentos
Pagos”), for necessário demonstrar que tal retenção se deu nos termos da legislação pertinente.
Entretanto, ratifico o entendimento do julgador “a quo” para repisar que
apresentação de cópias/relatórios de notas fiscais e/ou faturas, não se mostra suficiente para
comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras,
fazendo-se necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do Comprovante Anual da Retenção à prestadora de serviços, bem como o registro
em DIRF dos valores retidos.
A ausência da apresentação dos comprovantes de rendimentos pode ser
dispensada somente se os dados presentes na DIRF suprirem sua ausência, o que não é o presente
caso.
Assim, na falta do documento hábil a comprovar a retenção das contribuições,
apenas a DIRF entregue pela fonte pagadora teria força probante a substituir o “Comprovante
Anual de Retenção”.
Daí, as deduções efetuadas pelo sujeito passivo sem amparo nesses documentos
tornaram-se indevidas, por isto, foram objeto de lançamento de ofício.
Sendo assim, ante a ausência dos documentos comprobatórios da retenção na
fonte das contribuições, deve-se manter o lançamento tributário.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 370
DF CARF MF
Original